Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÃO CADASTRAL DECORRENTE DE PARCELA QUITADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
1. O atraso quanto ao pagamento de uma das parcelas objeto de renegociação de dívida não acarreta, por si só, a rescisão do negócio jurídico, quando não estiver devidamente informada tal consequência no instrumento contratual, ou quando a parte devedora, notificada a respeito da mora, permanecer inadimplente.
2. Comprovado o pagamento das parcelas do acordo extrajudicial realizado entre as partes, mostra-se impositivo o reconhecimento da extinção da dívida.
3. A inscrição indevida de restrição creditícia configura, por si só, hipótese caracterizadora de danos de ordem moral passível de indenização, não se fazendo necessária a demonstração do abalo experimentado (dano in re ipsa)
4. Para a fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do valor arbitrado, quando devidamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.